Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-21.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Prestação de serviços educacionais – Financiamento estudantil (FIES) – Cobranças efetuadas pela ré de forma legítima – Dano moral não configurado – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004040-21.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
MAIARA ERCULANO BASILICO, é apelada ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
2
VOTO No: 36698
APEL.No: 1004040-21.2018.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APTE. : MAIARA ERCULANO BASILICO
APDO. : ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
*Prestação de serviços educacionais
Financiamento
estudantil (FIES)
Cobranças efetuadas pela ré de
forma legítima
Dano moral não configurado

Sentença que deu correto desate ao litígio Ratificação
nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça
Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e
11, do NCPC).*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
227/233, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização que MAIARA ERCULANO BASILICO
dirigiu contra ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A.
Apela a autora sustentando que em meados de 2013
ingressou no curso de Direito na Faculdade ré, sendo desde o início
beneficiária do programa estudantil FIES, no percentual de 100%.
Ocorre que, de forma indevida, a apelada vem cometendo diversos erros
em relação ao aditamento que é feito todo semestre ao cadastro da autora
no FIES, e em virtude desses erros, a apelada não matriculou
corretamente a apelante no 9o semestre, retirou seu nome da lista de
alunos, cortou todos acessos ao portal do aluno. Alega que a apelada
mesmo tendo recebido o valor pertinente ao curso, passou a cobrar pela
rematrícula e mensalidade do curso desde julho de 2018, e em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
3
desse suposto valor em aberto, foi impedida de efetuar atividades
universitárias, bem como passou a receber diariamente ligações de
cobrança. Diz que tentou resolver amigavelmente o problema, todavia,
exausta de tantas ligações e cobranças, inclusive, a terceiros, e na
iminência de perder o semestre, lembrando que chegou a perder o prazo
da primeira etapa do TCC, estágio obrigatório e das aulas cursadas on
line, a apelante acabou efetuando o parcelamento da suposta dívida para
que sua matrícula fosse ativada. Entende que a dívida é inexigível; que
suspendeu o curso por 1 semestre por problemas de saúde, no entanto,
isso não significa que a apelada pode interromper a utilização do
benefício do financiamento. Discorre quanto ao caráter adesivo do
contrato; da relação de consumo e aplicação do CDC; que a ocorreu um
erro interno da secretaria nos aditamentos do contrato; que sofreu dano
moral por cobrança de dívida já paga (pelo FIES) e ligações de cobrança
constrangedora a familiares e colegas de turma. Busca a reforma do
decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Nesta Instância, a fls. 271, foi indeferido o pedido
liminar de fls. 268/269.
A fls. 275/280 a autora informa que um colega de
turma (Sr. Kaue) vem sendo incomodado com as cobranças, sem
qualquer razão. Quer que a recorrida seja notificada a retirar o número
do telefone do Sr. Kaue do cadastro da Recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
4
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
O quadro dos autos foi bem analisado em Primeiro
Grau, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por
este E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência de
dívida c.c. indenização, na qual alegou a autora que, embora inscrita no
programa FIES, a ré, em virtude de erro nos aditamentos do contrato,
cobrou rematrículas e mensalidades do curso, culminando no bloqueio
de acesso a qualquer atividade educacional e na cobrança indevida.
Requereu a declaração de inexigibilidade de valores e indenização por
dano moral.
Em contestação, a ré alegou que os transtornos foram
ocasionados em virtude de ato da parte autora, que não concluiu o curso
dentro do período financiado pelo financiamento estudantil. Argumentou
que o financiamento estudantil custeou mensalidades do curso somente
até o primeiro semestre de 2018 com duas opções de dilatações, e nesse
sentido, o benefício da estudante encerrou-se no primeiro semestre de
2018, tendo em vista que foram utilizados todos os aditamentos e
dilatações permitidas pela legislação, portanto, a parte autora deveria
efetuar o pagamento da primeira mensalidade do mês (rematrícula) para
renovar a sua matrícula para o semestre seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
5
Não há dúvidas de que é aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova.
Nesta senda, da análise da documentação anexada,
verifica-se que não assiste razão à apelante.
Isso porque, como bem observado pelo d. Magistrado
de piso e que vale a transcrição: “Observa-se, por meios dos extratos de
aditamento que a parte autora ingressou 1o semestre do curso de Direito
ministrado pela ré em 07/2013 (fls. 31). Compreende-se que os repasses
(em aditamento) foram realizados até 18/03/2018, ou seja, pertinentes
ao 1a semestre de 2018. O período coberto seria suficiente para a
conclusão do curso, no entanto, a autora aponta que teria trancado a
matrícula por problemas de saúde, mas nenhuma prova produziu nos
autos sobre tal ponto, que somente é mencionado na mensagem de fls.
40.
Não consta dos autos, o contrato de prestação de
serviços educacionais, tampouco, o contrato de financiamento estudantil
celebrado pela autora, cumprindo destacar que o documento juntado às
fls. 35/36 refere-se ao instrumento particular de confissão e novação de
dívida referente a mensalidade de rematrícula referente a 2a
semestralidade de 2018, parcela de acordo e serviços prestados pela
instituição.
Insta ressaltar, que de acordo com os documentos
colacionados pela parte autora precisamente às fls. 20, exibe um aviso
na parte superior informando que: "Aviso. (M285) Prazo de utilização
do financiamento encontra-se encerrado. Procure a CPSA de ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
6
para orientação. Aditamento de Contrato de Financiamento. Nesta
tela, o estudante poderá visualizar dados do seu contrato de
financiamento e o histórico dos aditamentos realizados, como também
efetuar uma solicitação ou validação de aditamento". (grifei).
Porquanto, cabia à parte autora proceder a regularização do
financiamento, o que não comprovou ter feito, tampouco que não teria
ocorrido por falha na prestação de serviço pela instituição de ensino.
Com efeito, em conformidade com tal documento,
não impugnado de forma específica em réplica, o financiamento não foi
renovado no segundo semestre de 2018, de forma que se mostra
absolutamente inviável o acolhimento do pedido relativo à prorrogação
para a conclusão do curso.
A instituição de ensino superior conta com
autonomia didático-científica, administrativa e financeira atribuída pela
Constituição Federal, possuindo liberdade para organizar o curso
ministrado, fixando o programa correspondente e, consequentemente,
cobrando a mensalidade equivalente aos custos previstos de acordo com
o currículo elaborado.
No mesmo sentido estabelece a Lei no 9.394/96:
"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes
atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e
programas de educação superior previstos nesta Lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso,
do respectivo sistema de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
7
observadas as diretrizes gerais pertinentes;
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa
científica, produção artística e atividades de extensão;
(...)
§ 1o Para garantir a autonomia didático-científica das
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e
pesquisa
decidir,
dentro
dos
recursos
orçamentários
disponíveis, sobre:
I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;
(...)
III - elaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
(...)”.
E mais:
“Da mesma forma, não se revela abusiva a cobrança
das demais taxas estabelecidas pela ré em virtude da prestação de
serviços extras (fls. 35/36 e 173/188), como "Mensalidade Rematrícula",
"Mensalidades", "Proc.Recup. Aprendizagem PRA
Processo 2a",
"Diferença de Acordo FIDC", "Prova segunda chamada" e "Parcela de
acordo".
Outrossim, a parte autora beneficiou-se de serviços
prestados além daqueles originalmente contratados, razão pela qual a
exigência da contraprestação configura exercício regular de direito.
Além disso, diante da inadimplência, a conduta da ré
em impedir a rematrícula nada tem de irregular, pois está amparada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
8
artigo 5o da Lei no 9.870/99, que estabelece:
"Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando
inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o
calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula
contratual".
(...)
Quanto à alegação contida na inicial, de que não
houve acesso ao Portal do Aluno, assim como não foram entregues as
atividades on-line e inclusive TCC, não foi comprovada nos autos.
Embora a autora mencione a dificuldade de utilização da plataforma
digital disponibilizada pela ré, constata-se que seus pedidos não
guardam pertinência com referido obstáculo.
Ademais, dos elementos constantes dos autos não se
verifica que a autora tenha sido reprovada em alguma disciplina em
virtude de falhas sistêmicas do ambiente virtual utilizado pela ré e sua
inadimplência não se justifica sob tal argumento.
A pretensão atinente à indenização por danos morais
também deve ser rejeitada. Pesem os constrangimentos, indignação e
sentimento de frustração, noticiados na petição inicial, pelo contexto
fático retratado nos autos não está configurado o dano moral. A
doutrina já sedimentou o entendimento de que só deve ser reputada
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem
estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004040-21.2018.8.26.0505 - Voto no 36698 - Letícia/Paola
9
Mesmo a mensagem de cobrança ao telefone do
colega de turma não caracteriza dano moral, pois a apelada reporta que
retirará o número do sistema (fls. 276). Além disso, não se constata
qualquer cobrança vexatória.
Diante do que foi exposto, observa-se que foi dado
correto desate ao litígio, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. decisão monocrática
e nega-se provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85,
§§ 1° e 11 e, tendo em vista que o MM. Juiz de piso arbitrou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficam eles
majorados para 15% sobre o mesmo valor, ressalvada a gratuidade da
justiça concedida à apelante.
SOUZA LOPES
Relator